Tribunal: TJMT
Processo: 0006950-85.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006950-85.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOILI SAND KOGLER - CPF: 522.825.111-15 (APELADO), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (APELANTE), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA – SEMENTES DE MILHO PIRATAS – OBJETO ILÍCITO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de certificado ou da garantia de procedência da semente de milho, objeto do contrato de compra e venda, caracteriza o produto como pirata e, consequentemente, a negociação de “sementes piratas” acarreta a nulidade absoluta do contrato pela existência de vício insanável, qual seja, objeto ilícito.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adir Freo, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, principal da Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido Liminar
, ajuizada por Noili Sand Kogler, em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para:

a)

Declarar Nulo
o negócio jurídico de compra e venda de 50 sacas, de 40 kg cada, de sementes de milho da marca Morgan 580, firmado entre as partes litigantes, em janeiro de 2018;

b)

Declarar inexistente
a dívida de R$ 38.500,00 representada pelo cheque n. 850566;

c)

Determinar
o cancelamento do protesto n. 23131, livro 60, folhas 331, de 1o/09/2017, e a expedição do respectivo ofício ao cartório do 2o Ofício da Comarca de Nova Mutum-MT, para efetivação da ordem.

d)

Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Consequentemente, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, rateadas em 50% para cada uma, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais estão fixados em 10% sobre o valor da causa, cabendo 5% a cada uma delas.

O Apelante aduz que a sentença deve ser anulada, porque está baseada em pressupostos equivocados, especialmente, porque considerou que o contrato de compra e venda versava sobre semente de milho, mas, na realidade, tinha como objeto milho em grãos.

Sustenta que o depoimento constante da fundamentação da sentença não era de testemunha, mas de um informante, ouvido sem compromisso, por ter interesse que a Apelada tivesse êxito na ação.

Assevera que a Nota Fiscal de id 53102017 – Pág. 50/51 demonstra a negociação de grãos de milho, ao passo em que a Apelada defende ter comprado sementes de milho, o que em momento algum foi comprovado nos autos.

Expõe que o reconhecimento da ilicitude do objeto do contrato pautou-se na venda de sementes de qualidade duvidosa, sem certificação, porém, os elementos dos autos não são conclusivos quanto à ilegalidade do objeto.

Alega que a nota fiscal, juntada pela própria apelada nos autos, possui maior peso probatório do que o depoimento de um informante.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso no id. 214683081.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Adir Freo insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, principal da Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido Liminar
, ajuizada por Noili Sand Kogler, em desfavor do Apelante.

Na ocasião, o Magistrado Singular convenceu-se por julgar parcialmente procedente o pedido, e consequentemente, declarou a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de 50 sacas de 40 kg cada, de sementes de milho da marca Morgan 580, firmado entre as partes litigantes, em janeiro de 2018; declarou a inexistência da dívida de R$ 38.500,00, representada pelo cheque n. 850566; determinou o cancelamento do protesto n. 23131, livro 60, folhas 331, de 1o/09/2017, e a expedição do respectivo ofício ao cartório do 2o Ofício da Comarca de Nova Mutum-MT, para efetivação da ordem; e, por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Noili Sand Kogler ajuizou Ação Cautelar em Caráter Antecedente, com Pedido de Liminar, em desfavor de Adir Freo e Odair José Dauek Wojciechowski, com a pretensão de sustar o protesto efetuado pelo Requerido Odair junto ao Cartório do 2o Ofício de Nova Mutum-MT, qual seja: protesto n. 23131, livro 60, folhas 331, datado de 01.09.2017, referente ao título de crédito (cheque) n. 850566, no valor de R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).

Alegou que, há mais de 30 (trinta) anos, juntamente com seu filho, Márcio Luiz Kogler, exerce a atividade de agricultura e, em janeiro de 2017, o Engenheiro Agrônomo, Carlos Guilherme Boock Vogel, ofereceu-lhes sementes de milho da marca Morgan 580, para o plantio da safra 2017/2018.

Narrou que, devido à garantia de alta qualidade do produto, adquiriu 50 sacas de 40 kgs cada, pelo valor de R$ 38.500,00, por intermédio da cártula de cheque n. 850566.

Expôs que o produto foi entregue sem boletim de análise e sem certificado do Ministério da Agricultura, constando apenas as notas fiscais n. 1370 e 1371, emitidas por Adir Freo com divergência de informações.

Argumentou que, após o plantio, pôde observar que não se tratava de sementes de boa qualidade, pois não nasceram de forma adequada, o que resultou num prejuízo de grande monta à Apelada.

O pedido de sustação de protesto foi deferido mediante caução do depósito integral do valor em juízo, nos termos da decisão de id. 214683991 - Pág. 3/5.

Em 05.03.2018, a Apelada ajuizou a Ação Principal da Cautelar, a
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
em desfavor dos Requeridos, descrevendo os mesmos fatos da Ação Cautelar e fundamentada nos documentos de id. 214683996.

A Nota Fiscal n.1370 descreve a venda de 32.000 kgs de Milho em Grão, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e a Nota Fiscal n. 1371 descreve a venda do mesmo produto, em diferente quantidade, 19.334 kgs de Milho em Grão, pelo valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) – Id. 214683996 - Pág. 85/87.

O Boletim de Ocorrência de id. 214683996 - Pág. 141/143 foi registrado em 14/11/2017, pela Apelada, sobre os seguintes fatos:

O referido documento resultou na instauração do Inquérito Policial para apuração de prática, em tese, do crime de estelionato pelo Apelante e por Carlos Guilherme Bock Vogel (id. 214683996 - Pág. 137).

Em suas respectivas contestações, Adir Freio e Odair José Dauek Wojciechowski, alegaram desconhecer a negociação de venda de sementes de milho com a Apelada, defendendo a venda de milho em grãos, conforme descrito na nota fiscal.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 09.05.2023, foram ouvidas, a parte autora, 02 (dois) informantes, entre eles o engenheiro que intermediou a venda, e 01 (uma) testemunha.

Após as alegações finais, adveio a sentença de parcial procedência do pedido, na qual o negócio jurídico foi anulado devido ao objeto ilícito, declarada a inexistência de dívida e mantida a sustação do protesto.

Inconformado, o Requerido Adir Freo interpôs este Recurso de Apelação.

Pois bem.

Diante das circunstâncias que envolvem a causa, incontroversa a negociação entre as partes.

Além disso, apesar da insurgência do Apelante quanto ao produto objeto da compra e venda, certo é que a parte autora, o informante e a testemunha foram uníssonos em afirmar que a negociação envolveu sementes de milho, as quais foram plantadas e não cresceram conforme esperado, pois não tinham vigor.

Desta feita, ainda que a nota fiscal mencione a venda de milho em grão, importante consignar que a Apelada registrou boletim de ocorrência justamente pela divergência de informações no documento quanto ao que fora realmente adquirido.

Sabe-se que, para a lavoura, há preferência pela semente de milho, pois existe diferença de produtividade com o grão. Veja-se:

“Qual a diferença entre sementes e grãos de milho?

A composição química é a mesma, o que irá diferenciar é que durante a produção, colheita e armazenamento para a produção de sementes são tomados todos os cuidados para que a semente continue viva, pois ela irá perpetuar a espécie gerando uma nova planta com alto potencial produtivo.

Sementes de qualidade atendem os atributos físicos, fisiológicos, sanitários e genéticos e, produzidas sob sistema de certificação têm a garantia de todos estes atributos, pois padrões rígidos de qualidade são seguidos.

Além disso, quando pensamos em sementes produzidas a partir do cruzamento de linhagens, temos sementes com alto vigor híbrido com produtividade superior ao uso do grão comum.

A pureza física do lote de sementes influência no estande de plantas. Os atributos fisiológicos, germinação e vigor, vão interferir na velocidade e uniformidade do estande, pois sempre é desejável um lote com alta germinação e vigor.

A pureza genética vai garantir um estande com apenas plantas da cultivar adquirida, sem o perigo de contaminação. Já a sanidade das sementes ajuda na prevenção de doenças já que servem de veículo para alguns patógenos (microrganismos e insetos).

[...]

O grão comum por sua vez, por não ser produzido com todos esses cuidados pode reduzir drasticamente a produtividade da lavoura, por possuírem menor qualidade fisiológica e ocorrência de pragas, doenças e plantas daninhas que o produto pode introduzir na propriedade, além de não carregar todo o potencial genético.” (Retirado de: https://sementesbiomatrix.com.br/blog/sementes/semente-de-milho/).

Conforme relatado alhures, a Apelada afirmou na audiência que exerce atividade no ramo da agricultura há mais de 30 (trinta) anos, e que sua atuação está voltada à plantação de soja e milho.

Tendo em vista que o Apelante não comprovou a alegação de que a venda foi de grãos para alimentação de animais criados na fazenda e, diante da informação de que a propriedade não está destinada à pecuária, apenas à agricultura, certo é que se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.

Desta feita, incontroverso nos autos que o negócio jurídico realizado entre as partes foi de compra e venda de 50 sacas de 40 kgs cada,
de sementes de milho da marca Morgan 580
, no valor de 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).

É cediço que a Lei n. 9.456/1997 dispõe sobre a
Proteção de Cultivares e dá outras providências
. Na normativa constam as regras para certificação e procedência das sementes a serem cultivadas, bem como a correspondente sanção para aqueles que não seguirem tais condições.

Além disso, a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA n. 45/2013 estabelece
os padrões de identidade e qualidade para a produção e a comercialização de sementes de milho variedades e milho cultivares híbridas
, conforme disposição expressa do art. 1o. Confira:

Art. 1o Estabelecer os padrões de identidade e qualidade para a produção e a comercialização de sementes de algodão, amendoim, arroz, arroz preto, arroz vermelho, aveia branca e amarela, canola, centeio, cevada, ervilha, feijão, feijão caupi, gergelim, girassol variedades, girassol cultivares híbridas, juta, linho, mamona variedades, mamona cultivares híbridas, milho variedades, milho cultivares híbridas, painço, soja, sorgo variedades, sorgo cultivares híbridas, tabaco, trigo, trigo duro, triticale e de espécies de grandes culturas inscritas no Registro Nacional de Cultivares - RNC e não contempladas com padrão específico, a partir do início da safra 2013/2014, na forma dos Anexos I a XXX desta Instrução Normativa. (Retirado de https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/copy_of_INN45de17desetembrode2013.pdf).

Como bem pontuado pelo Juízo Singular, a ausência de certificado ou da garantia de procedência caracteriza o produto como pirata e, consequentemente, a negociação de sementes piratas acarreta a nulidade absoluta do contrato pela existência de vício insanável, qual seja,
objeto ilícito.

Eis a redação do artigo 166, II, do Código Civil (CC):

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

[...]

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Nesse sentido, ainda, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC).
VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.
4. A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport - Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação.

2. A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.

2.1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.

3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.

4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.

5. Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie.

6. Recursos especiais providos. (STJ. REsp n. 1.368.960/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 7/6/2016. Publicação: 10/6/2016). Sem negrito no original.

Desta feita, diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo razão para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Adir Freo e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 10% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024